Tribunal: TJDFT
Processo: 0741452-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741452-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: ANDERSON NOGUEIRA MISQUITA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor, BANCO BRADESCO S.A., em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado em face de ANDERSON NOGUEIRA MISQUITA por meio da qual o juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e recuperação de Ativos. O credor agravante sustenta, em suma, que “a medida pretendida é útil e legítima para garantir, não só a celeridade do processo, mas também a sua efetividade, princípios basilares da sistemática processual civil vigente”. Aduz que, “em nome dos princípios da efetividade, colaboração e celeridade na prestação jurisdicional, salutar a utilização da ferramenta, haja vista que o credor não tem como obter tais informações por meios próprios”. Ressalta que, “ao indeferir a pesquisa de bens pelo sistema SNIPER, o juízo de origem restringiu indevidamente a atuação do credor, olvidando que este possui o direito de pleitear todas as medidas que estejam ao seu alcance para identificar bens e ativos financeiros aptos à satisfação do crédito”. Argumenta que “não se pode conformar com o prévio indeferimento de medidas, sequer requeridas, ao fundamento de que não haveria segurança de êxito e que sobrecarregaria a d. serventia”. Sustenta que “o requerimento de pesquisa pelo sistema SNIPER foi formulado de maneira subsidiária, justamente após o esgotamento das medidas ordinárias postulatórias, de modo que revela-se plenamente razoável e proporcional, uma vez demonstrado o exaurimento das demais alternativas processuais disponíveis ao exequente”. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, destacando o perigo de dano, ante a possibilidade de se “acarretar a completa frustração da execução, tornando o processo executivo inócuo”. Ao final, requer, liminarmente, “a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de determinar, de imediato, realização da pesquisa de bens pelo sistema SNIPER, para que identifique eventuais ativos e patrimônios em nome do agravado”, e, no mérito, o provimento do recurso pra confirmar a liminar. Preparo nos ID 76667118. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão da antecipação da tutela recursal. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a alegação genérica de risco frustração da execução. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora